Tribunal: STF
Processo: RE 1378445
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcreve-se:



    “APELAÇÃO - Embargos à Execução Fiscal - Autuação fiscal por creditamento indevido de ICMS - Sentença de improcedência - Pretensão de reforma - Possibilidade - Preliminar de decadência - Afastamento Admissibilidade da fruição de benefício fiscal concedido em outros Estados, ainda que não haja autorização do CONFAZ ou celebração de convênio Estado que deve se insurgir contra a lei ou ato normativo pela via adequada - Precedentes desta Col. Câmara e do Eg. STJ - Rejeição da preliminar - Provimento da apelação.”



    De plano, verifica-se que a controvérsia em tela está abrangida pelo Tema 490 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 628.075, de minha relatoria.



    Na oportunidade do julgamento do paradigma, o Plenário, em sessão do dia 18.08.2020, redator para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, editou a seguinte tese:



    “O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente